Tribunal: TJSP
Processo: 1042872-35.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença reformada.

Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042872-35.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SANTANDER
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042872-35.2018.8.26.0114 - Voto 25376
2
VOTO No: 25376
APEL. No: 1042872-35.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: JOSÉ FERNANDO STEINBERG
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
APDO. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE DANOS
DE
SEGURADOS
DA
APELADA,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE ausência de
demonstração do nexo de causalidade
fragilidade da
documentação apresentada no sentido de que os danos teriam
advindo da prestação de serviços pela concessionária

impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese
apelada que não conservou os aparelhos danificados para a
realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar
que o evento não ocorreu por sua responsabilidade orçamentos
por demais lacônicos a respeito da causa dos danos sentença
reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a
ação.
Vistos.
Trata-se de ação monitória ajuizada pela autora Zurich
Santander Brasil Seguros S/A contra a ré Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL. Alegou a autora que firmou contratos de seguro na modalidade compreensivo
residencial, com Elisete Ester Venâncio, Eurípedes Aparecido da Silva, Idio Argenti
Filho, Maria do Carmo Pessoa e Natália Lot Zin Gasparin. Os segurados a acionaram
para relatar que determinados bens foram danificados em decorrência de oscilação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042872-35.2018.8.26.0114 - Voto 25376
3
energia elétrica. Indenizou seus segurados pelo valor de R$ 6.544,80, já descontadas
as franquias. Sub-rogou-se nos direitos dos segurados contra a responsável pelo dano.
Pediu a condenação da ré no pagamento do valor de R$ 7.761,82.
Em réplica, a autora alegou que incluiu o nome da segurada
Elisete Ester Venâncio por equívoco.
Foram ofertados embargos monitórios, nos quais a ré negou
sua responsabilidade pelo evento. Os embargos foram repelidos, acolhida a pretensão
inicial (sentença de fls. 226/230, complementada pela decisão dos embargos de
declaração de fls. 235/236). Deu-se por formado o título judicial no valor pretendido
inicialmente. A ré foi ainda condenada no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 238/259). Alegou que não
houve pedido administrativo. Sustentou que estavam ausentes os documentos
essenciais para comprovação do nexo causal. Os laudos técnicos juntados aos autos
são superficiais e inconclusivos. Os relatórios de regulação limitam-se a trazer os
relatos dos segurados sobre o ocorrido e a constatação de que determinados bens
foram avariados, sem determinar tecnicamente a causa. Afirmou que o sistema
elétrico estava em perfeitas condições, não sendo possível ser responsabilizada pelo
prejuízo suportado pela apelada em face dos seus segurados. A prova apresentada
pela apelada foi produzida de forma unilateral. Houve cerceamento de defesa. A
seguradora deve preservar os bens danificados para serem periciados pela
concessionária de energia elétrica. Não pode ser aplicada ao caso a inversão do ônus
da prova. Como os bens danificados não foram preservados, não há como verificar o
nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação do serviço da
concessionária. A responsabilidade objetiva da concessionária não é integral. Pode
ser afastada em caso fortuito e força maior. Alegou que a Resolução no 414/2010
estabelece as disposições relativas ao ressarcimento de danos elétricos em unidades
consumidoras, causados por perturbação ocorrida no sistema elétrico. Não houve
falha na prestação do serviço. Não houve ato ilícito de sua parte. Os usuários são
responsáveis pelas instalações internas de seus imóveis. Prequestionou a matéria.
Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada
improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042872-35.2018.8.26.0114 - Voto 25376
4
Em sua resposta (fls. 254/278), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da publicação no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o,
todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
O propalado cerceamento de defesa não ocorreu.
Especificamente na hipótese dos autos, o desate antecipado da
lide não implicou cerceamento de defesa, dado que a prova pretendida não podia ser
mais produzida.
A perícia, embora pertinente, ficou evidentemente prejudicada.
Depreende-se dos autos que a apelada não conservou os equipamentos danificados.
Nas contrarrazões, ela afirmou que “não poderia ficar com os aparelhos danificados
parados à espera da vistoria da concessionária, se esta possuía o seguro para esse
tipo de evento, o qual tem a função de proporcionar ao segurado a indenização com
maior rapidez, poupando-o do trabalho de acionar o responsável pelo dano.” (fls.
273).
O deferimento de prova que de antemão se sabe que não será
realizada acarretaria só atraso quanto ao desfecho da lide, em contrariedade ao
preceito constitucional da razoável duração do processo.
No mais, a apelante alegou que não foi comunicada do evento
e que havia necessidade de pedido administrativo prévio.
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora. A normativa não impede, absolutamente, que o ressarcimento seja
buscado independentemente do uso da via administrativa. Não há previsão no art. 37,
§ 6o da CF nesse sentido, nem tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e
Permissões de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95). De resto, obviamente não pode
um ato normativo infralegal criar óbices para o exercício do direito de ação.
De resto, como relatado, a apelada, em virtude de contratos de
seguro na modalidade residencial, pagou indenização no valor de R$ 6.544,80, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042872-35.2018.8.26.0114 - Voto 25376
5
conserto de bens eletroeletrônicos que guarneciam a residência dos seus segurados,
danificados por motivo de “descarga elétrica”, “distúrbios da energia elétrica” e
“oscilação de energia”, nos termos dos laudos técnicos de fls. 74/84. Este o valor
buscado em face da apelante pela via monitória, por conta da propalada
responsabilidade objetiva dela pelo evento.
O pagamento do sinistro ficou devidamente comprovado por
meio dos comprovantes de transferência que tiveram por favorecidos os segurados
(fls. 85/88). Os documentos apresentados demonstram a disponibilização, em favor
dos segurados, das indenizações decorrentes das apólices contratadas com a apelada.
Em tese, a apelada teria o direito à formação do título judicial,
vale dizer, de ser ressarcida em regresso, considerado que é objetiva a
responsabilidade da apelante na hipótese, por conta do disposto no artigo 37, § 6o da
Constituição Federal.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva só se dá desde que feita prova de
que o evento foi provocado por caso fortuito externo não vinculado à atividade da
concessionária , força maior, responsabilidade exclusiva de terceiro ou culpa
exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Fenômenos naturais não excluem a responsabilidade da
apelante, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
Cediço que as concessionárias de energia elétrica devem encontrar meios de proteger
a rede elétrica das descargas naturais para evitar danos aos usuários. Ademais, há de
se garantir medidas protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da tensão da
energia recebida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042872-35.2018.8.26.0114 - Voto 25376
6
Em caso semelhante, já decidiu o Colendo STJ: “(...)
concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na
qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
deve adotar de medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou subtensão
, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp no 139147, Min. Rel. Luís
Felipe Salomão, DJe 01/08/2012).
Não obstante, cabia à apelada demonstrar a efetiva existência
de nexo de causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da
concessionária de energia elétrica e os danos causados aos seus segurados, nos
termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil ônus do qual não se
desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelada
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelada
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelante, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelante possa produzir a prova da
inexistência do nexo. Se não for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada,
uma vez que não terá como demonstrar que o dano ocorrido nos aparelhos de um
segurado da apelada não adveio de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelante não seria onerada com a produção da prova que em princípio
seria da apelada, mas acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia da apelante, ela não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042872-35.2018.8.26.0114 - Voto 25376
7
teria como comprovar a ausência de nexo que a isentaria de arcar com o pagamento
da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelante produzir tal prova promover o exame dos equipamentos. Como visto, a
apelada, nas contrarrazões, afirmou que “não poderia ficar com os aparelhos
danificados parados à espera da vistoria da concessionária” (fls. 271). Depreende-
se da afirmação que a apelada não conservou os bens danificados.
Assim, não foi oportunizada à apelante a vistoria dos
equipamentos. Nessas circunstâncias, não pode se dar a inversão do ônus da prova,
pelo que passou a ser encargo da apelada demonstrar a existência de relação de causa
e efeito entre a atividade desenvolvida pela apelante e os danos havidos nos bens de
seus segurados. O que não fez, porque os documentos que apresentou não fazem
inferir de forma estreme de dúvidas que os danos havidos nos equipamentos dos
segurados tiveram mesmo origem na rede de distribuição de energia elétrica da
apelante.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelada poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelada
certamente poderia instruir os segurados a realizarem o procedimento administrativo
junto à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar os segurados a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Poderia, ainda, comunicar à apelante sobre a data em que os danos seriam apurados,
franqueando-lhe o acompanhamento dos trabalhos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelada
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042872-35.2018.8.26.0114 - Voto 25376
8
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelada e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelada demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há realmente necessidade de se
disponibilizar os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna
pela produção da prova. Se não é permitida a prova, a pretensão regressiva, em
princípio, não pode ser atendida.
Mesmo
desconsiderada
a
necessidade
de
a
apelada
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelante, ainda assim
não poderia se dar o acolhimento do pedido, respeitado o entendimento diverso do i.
prolator da r. sentença.
Com efeito, os laudos de vistoria dos sinistros apresentados
pela apelada são por demais frágeis. Em relação ao segurado Eurípedes Aparecido da
Silva, a apelada juntou aos autos o relatório final de regulação realizado em
23/08/2017 e a declaração realizada pela empresa MS Computadores Net Ltda. ME.
Consta do campo “aviso do sinistro”: “segurado informa que houve a perda total da
TV não sabe explicar o porque danos elétricos” (fls. 55). O relato da empresa
referida foi no sentido de que os danos no equipamento do segurado foram
ocasionados por “instabilidade, variações de energia ou descarga elétrica, e
fenômenos da natureza, raios, trovões, temporais” (fls. 74). A variedade das
prováveis causas já obsta que se tenha por presente relação de causa e efeito entre os
danos e a atividade da apelante.
Em relação ao segurado Idio Argenti Filho, a apelada juntou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042872-35.2018.8.26.0114 - Voto 25376
9
aos autos o relatório final de regulação realizado em 02/08/2017 e a
declaração/orçamento realizada pela empresa Vigilar Sistemas de Segurança
Eletrônica e Alarmes. Consta do campo “aviso do sinistro”: “segurado inf que estava
viajando, só agora verificou que o alarme não está mais pegando” (fls. 59). A
referida empresa, de forma absolutamente lacônica, relatou que os danos nos
equipamentos ocorreram “por motivos de descargas elétricas” (fls. 75). Dentre
outras coisas, não explicou, v.g., se a incidência da hipotética descarga elétrica se deu
diretamente sobre o equipamento.
Em relação à segurada Maria do Carmo Pessoa, a apelada
juntou aos autos o relatório final de regulação realizado em 22/08/2017 e as
declarações realizadas por Gustavo Mira Galvani. Consta do campo “aviso do
sinistro”: “danos elétricos chuva forte na região causou danos a computador,
impressora, monitor” (fls. 63). O relato do técnico referido foi de que os
equipamentos “foram queimados por distúrbios da energia elétrica, ocasionada por
variação de tensão ou descarga atmosférica” (fls. 76/78). Apesar de não ser tão
lacônico como os anteriores, o profissional também não explicou por quais razões
chegou às conclusões sobre a relação de causalidade.
Em relação à segurada Natália Lot Zin Gasparin, a apelada
juntou aos autos o relatório final de regulação realizado em 28/07/2017 e as
declarações realizadas pela empresa Realmaq Refrigeração e Ar Condicionado.
Consta do campo “aviso do sinistro”: “segurada informa que pelo menos duas vezes
na semana ocorre uma oscilação de energia, e no dia 11/07 depois de uma oscilação
alguns equipamentos foram danificados” (fls. 69). O relato da empresa referida foi
de que os danos nos aparelhos foram causados “por oscilação de energia” (fls.
79/84). Da mesma forma, a conclusão é lacônica. Não é técnica.
Da análise dos documentos apresentados demasiadamente
sucintos e lacônicos sobre a relação de causa e efeito , não se conclui que os danos
efetivamente decorreram da prestação de serviços pela apelante.
Se os documentos referidos são suficientes para que a apelada
entenda que deve indenizar os segurados, eles não têm a mesma força para que se
conclua em juízo que houve relação de causa e efeito entre os danos havidos nos
equipamentos e o serviço prestado pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042872-35.2018.8.26.0114 - Voto 25376
10
Não se desconhece que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
quanto a danos causados a aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelante, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido
no caso em exame. Demais disso, para que as declarações das empresas
especializadas valham como prova, ainda que bem elaboradas, há necessidade de que
a apelante possa acompanhar as análises por elas feitas ou, alternativamente, possa
produzir contraprova o que só se daria se fosse disponibilizado o exame dos
equipamentos danificados. O que não se ocorreu nestes autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelada advieram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelante.
Ainda, não é possível a inversão do ônus da prova, dado que os aparelhos danificados
não estão disponíveis para perícia, único meio de a apelante demonstrar que os danos
não decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso
de acolhimento da pretensão regressiva.
Via de consequência, o provimento do apelo leva ao
acolhimento dos embargos e à consequente improcedência da ação monitória, com a
inversão dos ônus sucumbenciais. Arcará a apelada com as custas processuais e
honorários advocatícios ora fixados no importe de 15% do valor da causa, com base
no artigo 85, § 2o do CPC. Referida quantia é adequada para remunerar o advogado
da apelante, inclusive quanto ao trabalho desenvolvido em 2o grau, considerada a
natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e
o local da prestação do serviço. O valor será corrigido pela tabela de cálculos do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da data da publicação do
julgamento do recurso. Incidirão, ainda juros de mora na base simples de 1% ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042872-35.2018.8.26.0114 - Voto 25376
11
caso a apelada, depois de futuramente intimada para tanto, não proceda ao pronto
pagamento da verba.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator